Tribunal: TJMT
Processo: 1013581-49.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013581-49.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ERIVELTON ALVES DA SILVA - CPF: 051.658.681-50 (APELANTE), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ERIVELTON ALVES DA SILVA

APELADO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ERIVELTON ALVES DA SILVA

APELADO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ERIVELTON ALVES DA SILVA
, objetivando reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1013581-49.2018.8.11.0003, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedentes todos os pedidos contidos na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do C.P.C. (id. 110331624 - Pág. 1 a 3).

Em suas razões recursais (id. 110331631 - Pág. 1 a 10), o apelante aduz ser
“indubitável que, há sequelas definitivas que reduziram a capacidade laborativa para atividade habitual do autor (açougueiro), uma vez que, perdeu a falange distal por amputação do 2o dedo da mão direita, bem como, redução da amplitude do movimento de flexão e rigidez dos dedos da mão.”

E, ao final da peça, faz prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

O apelante é beneficiário da
gratuidade judiciária (id.
110510480

e
110331624
)
.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do PGJ n. 015161-001/2021, manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 112558455).

A Secretaria deverá proceder à retificação da autuação deste feito no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), uma vez que há lançamento equivocado do objeto do processo, a fim de constar 2o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis ao invés da 2.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ERIVELTON ALVES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que ERIVELTON ALVES DA SILVA ajuizou, em 15/12/2018, a Ação para Concessão de Auxílio-Acidente c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1013581-49.2018.8.11.0003 contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, visando a concessão do titulado benefício, em virtude de acidente de trabalho sofrido que resultou na redução da capacidade laborativa.

O apelante, exercendo a ocupação funcional de açougueiro, sofreu acidente de trabalho em 27/10/2017, consoante Comunicação de Acidente de Trabalho n. 2017.398.489-4/01 (id. 110333023 - Pág. 17 e 18), recebendo o auxílio-doença até 26/5/2018 (NB 620.738.491 -15/id. 110333023 - Pág. 14).

Após a cessação do citado benefício, judicializou o caso, cuja pretensão inicial foi julgada improcedente.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal que se restringe ao preenchimento, ou não, dos requisitos para o recebimento do auxílio-acidente.

A Lei n. 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis
:

(...) Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo médico realizado pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que o apelante não está incapacitado para o trabalho (Id.110331591 – Pág. 1 a 4), conforme transcrição do laudo a seguir:

(...)
2 – Entrevista

AUTOR VITIMA DE ACIDENTE DE TRABALHO COM AMPUTAÇAO PARCIAL DE INDICADOR DA MAO DIREITA

EXAME FISICO COM AMPUTAÇAO DE FALANGE DISTAL E MEDIA DO INDICADOR

3 – QUESITOS

1} A parte autora possui doença, patologia, sequelas, lesão que afete sua capacidade laborativa? Qual?

R.: NÃO.

2} A incapacidade da parte autora é decorrente de acidente? Que tipo? R.: NÃO HÁ INCAPACIDADE

3} Após consolidação das lesões resultaram sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que a parte autora habitualmente exercia quando sofreu o acidente (AÇOUGUEIRO)?

R.: NÃO

4) Qual data provável que ficou constatada a redução da capacidade para a atividade que o autor exercia (AÇOUGUEIRO)?

R.: NÃO HÁ INCAPACIDADE

4- QUESITOS

1) Indique a atividade profissional exercida e declarada pela parte autora no ato da perícia. O autor está empregado, desempregado ou exerce atividade de forma autônoma?

R.: AÇOUGUEIRO

2) A parte submetida à perícia sofreu acidente? Caso positivo, tal acidente é decorrente do trabalho habitualmente exercido?

R.: SIM

3) Deste acidente resultaram lesões? Em caso positivo, informar o código CID -10.

R.: AMPUTAÇÃO DE DEDO S68.1

3.1) Qual é a sintomatologia, dados do exame físico e exames complementares que corroboram o CID firmado?

R.: VIDE ENTREVISTA

3.2) A partir dos elementos médico -periciais (atestados, exames complementares, prontuários médicos, etc.), informe a data provável da lesão referida no quesito 3. Mencionar, objetivamente, quais elementos levou em consideração para fixá-la.

R.: DATA IGUAL A DO ACIDENTE

4) Essas lesões já encontram -se consolidadas? A partir de quando? Justifique.

R.: SIM. NÃO POSSIVEL PRECISAR DATA DE CONSOLIDAÇÃO. ESTIMADO EM TORNO DE 90 DIAS APÓS ACIDENTE

5) Pode -se afirmar que das referidas lesões resultaram sequelas? Quais e por quê?

R.: SIM. AMPUTAÇAO DE FALANGES DISTAL E MEDIA

6) Analisando as atividades desenvolvidas pela parte no trabalho que habitualmente exercia, pode -se afirmar que essas sequelas implicam na redução da capacidade especificamente para esse trabalho?

R.: NAO

6.1) Em caso positivo, dentre as atribuições inerentes à profissão da parte autora, quais foram comprometidas e qual o grau de limitação?

R.: NÃO SE APLICA

5 -
CONCLUSÃO

AUTOR COM AMPUTAÇAO DE FALANGE DISTAL E MEDIA DE INDICADOR DIR, SEM COMPROMETIMTNO DA CAPACIDADE LABORAL.

Diante das respostas concedidas pelo Expert do Juízo, conclui-se pela capacidade laborativa do autor.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo pericial.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso-CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, o apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). [Apelação Cível n.
1004501-98.2017.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data do Julgamento: 16/11/2021]

E M E N T A: PROCESSO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI N.8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3o, I, do CPC, ficando, assim, dispensada a remessa necessária.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser reformada por não preencher os requisitos exigidos por lei aos benefícios previdenciários.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
[APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 1008118-56.2019.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data do Julgamento: 07/12/2021]

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022